Tribunal: TJMT
Processo: 1027584-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027584-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY ROBERTO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 913.746.421-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027584-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wesley Paz de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). EXCLUSÃO ANTERIOR À NEGATIVA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO

1.
No presente caso, o Autor alega que está sendo prejudicado em razão da anotação ocorrida no SCR, no valor de R$ 1.233,27, em novembro/2021, pelo Banco Bradesco, visto que ao se dirigir a uma instituição bancária afim de buscar aprovação de uma liberação de crédito, teve seu cadastro negado em razão dessa anotação.

2. Entretanto, conforme pode se ver do relatório apresentado pelo autor, essa dívida constou no SCR um único mês, visto que no mês seguinte (12/2021) ela já havia sido excluída dessa relação.

3. Sendo assim, a alegação de que a anotação no SCR foi o motivo da negativa de crédito é incorreta, visto que essa restrição já havia sido removida muito antes da tentativa de obter o financiamento. Além disso, é essencial ressaltar que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central visa dar transparência às operações financeiras, e sua atualização é feita de forma rigorosa. Uma restrição excluída não permanece ativa e, portanto, não tem qualquer influência sobre pedidos futuros de crédito, desde que não existam outras pendências registradas.

4. Portanto, o argumento do autor não se sustenta, uma vez que a anotação referida não poderia ter gerado efeito na consulta realizada em 2023, tornando-se evidente que a negativa de crédito se deveu a outros fatores, alheios àquela inscrição já extinta.

5. Dessa forma, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira ou ao sistema de registros por um fato inexistente no momento da solicitação de crédito.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024